Tribunal: TJSP
Processo: 1017931-39.2020.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de segurança. Carteira Nacional de Habilitação. Cassação do direito de dirigir.
1. Apresentação de defesa administrativa. Pendência de decisão. Impossibilidade de imposição de penalidade e bloqueio da CNH antes de esgotados os recursos perante JARI e CETRAN. Ordem parcialmente concedida para vedar a imposição de penalidade, o que deve subsistir somente até o trânsito

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de segurança. Carteira Nacional de Habilitação. Cassação do direito de dirigir.
1. Apresentação de defesa administrativa. Pendência de decisão. Impossibilidade de imposição de penalidade e bloqueio da CNH antes de esgotados os recursos perante JARI e CETRAN. Ordem parcialmente concedida para vedar a imposição de penalidade, o que deve subsistir somente até o trânsito em julgado na esfera administrativa, afastada a pretensão de extinção do procedimento instaurado. Incidência das normas dos artigos 265 e 290 do Código de Trânsito Brasileiro.
3. Sentença mantida, com observações. Segurança parcialmente concedida para impedir a suspensão do direito de dirigir apenas e tão somente até o trânsito em julgado dos recursos administrativos, que pelo tempo decorrido, já deve ter operado.

4. Recurso oficial não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785426
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1017931-39.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é recorrido LUCIANO JOSE DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1017931-39.2020.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
2
VOTO No 27265 (JV)
APELAÇÃO No 1017931-39.2020.8.26.0053
COMARCA
: SÃO PAULO
APELANTES E RECIPROCAMENTE APELADOS: LUCIANO JOSÉ DE
SOUZA E DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO
DETRAN/SP E OUTROS
MM. Juiz de 1a instância: Luis Manuel Fonseca Pires
REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de segurança. Carteira
Nacional de Habilitação. Cassação do direito de dirigir.
1. Apresentação de defesa administrativa. Pendência de decisão.
Impossibilidade de imposição de penalidade e bloqueio da CNH antes
de esgotados os recursos perante JARI e CETRAN. Ordem
parcialmente concedida para vedar a imposição de penalidade, o que
deve subsistir somente até o trânsito em julgado na esfera
administrativa, afastada a pretensão de extinção do procedimento
instaurado. Incidência das normas dos artigos 265 e 290 do Código de
Trânsito Brasileiro.
3. Sentença mantida, com observações. Segurança parcialmente
concedida para impedir a suspensão do direito de dirigir apenas e tão
somente até o trânsito em julgado dos recursos administrativos, que
pelo tempo decorrido, já deve ter operado.

4. Recurso oficial não provido.
I. RELATÓRIO.
Cuida-se de remessa necessária em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1017931-39.2020.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
3
face da r. sentença de fls. 88/92, que julgou procedente
o pedido e concedeu a segurança da ação mandamental
impetrada por LUCIANO JOSÉ DE SOUZA contra ato coator
reputado ao DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
DE SÃO PAULO DETRAN/SP, PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO e
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DO DETRAN DE TABOÃO DA SERRA,
para determinar que a autoridade impetrada se abstenha
de lançar a sanção de trânsito antes do julgamento do
recurso administrativo. Não houve apresentação de
recurso voluntário contra o decisum (certidão de
fls.106). Cumpre consignar que as informações da
autoridade coatora foram prestadas a fls.50/55. É o
relatório.
II. DO FUNDAMENTO E VOTO.
1.
O recurso oficial não comporta
provimento, devendo ser mantida a r. sentença, com
observação.
2.
Alega
o
impetrante
que
teve
instaurado em seu desfavor processo administrativo para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1017931-39.2020.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
4
suspensão do seu direito de dirigir (Processo
Administrativo no 71956/2019 fl. 58), por violação ao
artigo 263 do Código de Trânsito Brasileiro (conduzir
veículo durante o período em que estava suspenso seu
direito de dirigir). Afirma que há ilegalidade do
processo administrativo, pois não recebeu regularmente
as notificações, o que compromete a legalidade e o
respectivo bloqueio de sua CNH. Aduz que somente com o
devido processo legal é que se pode permitir a punição.
Refere que a falta de recebimento das notificações
acerca da tramitação para apresentação das demais
defesas,
demonstrada
cabalmente
pelos
documentos
juntados, fornecidos pelo próprio DETRAN, implica em
cerceamento de defesa e violação ao devido processo
legal, direitos constitucionais que, se suprimidos
tornam o processo administrativo nulo de pleno direito.
Por fim, refere que o bloqueio inserido em sua CNH
mostra-se ilegal, pois originado por ato nulo. Requer a
concessão da segurança para determinar que a autoridade
coatora retire em definitivo de seu prontuário qualquer
restrição referente à cassação guerreada, bem como a
transferência da infração ao condutor identificado nos
autos.
3.
A r. sentença 'a quo' julgou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1017931-39.2020.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
5
procedente o pedido e concedeu a segurança para
determinar que a autoridade impetrada se abstenha de
lançar a sanção de trânsito antes do julgamento do
recurso administrativo.
4.
Preliminarmente, não há que se falar
em cerceamento de defesa, eis que foi observado o devido
processo legal, com oportunidade de ampla defesa, nos
autos do procedimento administrativo instaurado em
desfavor do impetrante. Nesse sentido, verifica-se que o
autor foi regularmente notificado a respeito da
instauração de processo administrativo (fls.58/60) e
também com relação à decisão final que determinou a
cassação de sua CNH (fls.63/64). Prova disso é que
apresentou defesa (fls.67/73) tempestivamente (certidão
de fls.74).
5.
No mérito, pelo que se extrai da
documentação encartada aos autos, em 14.12.2019 o autor
teve instaurado contra si processo administrativo no
71956/2019 para apuração de eventual penalidade de
cassação do direito de dirigir (fls.57), tendo em vista
que conduziu veículo durante o período em que estava
suspenso seu direito de dirigir. Notificado a respeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1017931-39.2020.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
6
da
instauração
do
processo
(fls.58/60),
deixou
transcorrer o prazo para interposição de recurso
(certidão de fls.61), o que ensejou a decisão final que
aplicou a pena de cassação do direito de dirigir por
dois anos, com fundamento no artigo 263 do Código de
Trânsito Brasileiro (fls.62). Notificado a respeito da
mencionada decisão (fls.63/65) apresentou defesa junto à
JARI aos 21.05.2020 (fls.67/73), sendo certo que, até a
presente data não se tem notícia a respeito do resultado
do mencionado recurso, conforme se depreende do
Relatório de Processos Administrativos de fls.75,
emitido aos 28.05.2020. Note que a r. decisão de fl.
44/45 concedeu a liminar para determinar a suspensão da
decisão administrativa de bloqueio da CNH, e por tal
razão, sobreveio informações pela autoridade coatora
(fls.50/55) alegando que no presente caso, o impetrante
cometeu infração ao artigo 263 do Código de Trânsito
Brasileiro, incidindo em hipótese que prevê a pena de
cassação do direito de dirigir. Afirma que por essa
razão,
houve
a
instauração
de
procedimento
administrativo que se encontra em curso. Relata que o
processo administrativo de suspensão do direito de
dirigir já foi encerrado, o que evidencia a regularidade
do procedimento administrativo em curso, em face do
impetrante, visando a cassação do direito de dirigir por
infração ao artigo 263 do CTB.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1017931-39.2020.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
7
6.
O ato administrativo de julgar, em
uma primeira e estreita concepção, consiste em se
aplicar a norma abstrata aos casos concretos, mas estes
considerados de forma ampla, não podendo o julgador
desconsiderar os fatos que lhe são postos, capazes de
conduzir objetivamente o julgamento administrativo, o
qual, conforme ensina o mestre Hely Lopes Meirelles1, não
é ato discricionário, mas sim vinculado à lei e ao
devido procedimento legal, princípio este que reclama
ampla defesa, a autorizar a produção de todo meio de
prova legalmente válido e útil. Assim, não se pode
limitar o âmbito de provas a serem produzidas no
procedimento administrativo de trânsito tendente a
aplicar a maior penalidade prevista que é a cassação do
direito de dirigir. Imperiosa a observação do artigo 265
do Código de Trânsito Brasileiro, que confere ao suposto
infrator, amplo direito de defesa, para que possa
aplicar a penalidade de suspensão e cassação do
documento de habilitação. Assim diz referida norma:
“Art. 265. As penalidades de suspensão do direito de
dirigir e de cassação do documento de habilitação serão
aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de
trânsito
competente,
em
processo
administrativo,
assegurado ao infrator amplo direito de defesa.”
1 Meirelles, Hely Lopes. in “Direito Administrativo Brasileiro”, Malheiros, 33a ed., XI, 3.3.4.5

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1017931-39.2020.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
8
6.1.
Por sua vez, o artigo 290 do mesmo
diploma legal também é taxativo ao dispor que apenas
após a apreciação do recurso das decisões da JARI estará
encerrada a instância administrativa de julgamento de
infrações e penalidades, sendo que em seu parágrafo
único prescreve que somente depois de esgotados todos os
recursos, as penalidades aplicadas serão cadastradas no
RENACH. Segue o texto legal referido:
“Art. 290. A apreciação do recurso previsto no art. 288
encerra a instância administrativa de julgamento de
infrações e penalidades.
Parágrafo único. Esgotados os recursos, as penalidades
aplicadas nos termos deste Código serão cadastradas no
RENACH.”
7.
Tenho sido cuidadoso com pedidos
similares, pois entendo que a sociedade brasileira tem o
direito de ver escoimado do trânsito, já de si inseguro,
motoristas inconsequentes e (ou) irresponsáveis, que,
sob argumentos formais, continuam a causar lesões e
mortes. Mas no caso dos autos, como já se esclareceu
acima, evidenciada a (eventualmente) prematura imposição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1017931-39.2020.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
9
de penalidade enquanto o impetrante ainda discute na
esfera administrativa a regularidade da infração de
trânsito, fato este que autoriza a intervenção judicial
para afastamento do abuso administrativo, com a
concessão da segurança apenas para preservar o direito
de dirigir do autor até o esgotamento da via
administrativa, afastada a pretensão de retirada
definitiva de qualquer restrição referente à cassação,
ora discutida no presente “mandamus”.
8.
Nesse sentido, precedentes deste
Tribunal:
“APELAÇÃO. Mandado de segurança. Carteira Nacional de
Habilitação. Suspensão do direito de dirigir. 1. Preliminar.
Legitimidade passiva do DETRAN. Pertinência subjetiva da
demanda delimitada pelo pedido. Órgão de trânsito responsável
por instaurar procedimentos e aplicar sanções de suspensão e
cassação. 2. Mérito. Pendência de decisão na esfera
administrativa. Impossibilidade de bloqueio da CNH antes de
esgotados os recursos perante a JARI e o CETRAN. Ordem
concedida para afastar a suspensão, somente até o trânsito em
julgado do processo administrativo. Incidência das normas dos
artigos 265 e 290 do CTB e Resolução no 182/2005 do CONTRAN.
Preliminar rejeitada; apelação não provida, com observação de
que a segurança vale somente até o trânsito em julgado na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1017931-39.2020.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
10
esfera
administrativa.”
(Remessa
Necessária
1027033-04.2017.8.26.0114, Rel. Des. Oswaldo Luiz Palu, 9a
Câmara de Direito Público, j. 18/06/2018)
“MANDADO DE SEGURANÇA CNH Pretensão de renovação da CNH
Alegação de não esgotamento do processo administrativo
Admissibilidade Autoridade coatora que não comprovou a
notificação do impetrante para apresentar recurso ao CETRAN
Renovação concedida, pois não esgotadas as vias
administrativas Precedentes desta C. 9a Câmara de Direito
Público Sentença mantida Recurso oficial desacolhido.”
(Apelação 0007000-73.2014.8.26.0224, Rel. Des. Rebouças de
Carvalho, 9a Câmara de Direito Público, j. 14/03/2019)
"MANDADO DE SEGURANÇA DESBLOQUEIO DA CNH Restrição
anterior
ao
trânsito
em
julgado
do
procedimento
administrativo para suspensão do direito de dirigir

Impossibilidade Aplicação do art. 290, parágrafo único, do
Código de Trânsito Brasileiro c.c. Resolução CONTRAN no
182/2005 Presença do direito líquido e certo Direito à
renovação/desbloqueio assegurado
Sentença mantida

Reexame
necessário
desprovido."
(Remessa
Necessária
1029224-30.2017.8.26.0564, Rel. Des. Moreira de Carvalho, 9a
Câmara de Direito Público, j. 05/02/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1017931-39.2020.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
11
9.
Em suma, do tanto debatido, mesmo
com a gravíssima imputação, emerge a conclusão de que o
impetrante faz jus à segurança para impedir a imposição
de penalidade e bloqueio de sua CNH apenas e tão somente
até o esgotamento da esfera administrativa na discussão
acerca do processo administrativo no 71956/2019, que
pelo tempo decorrido, já deve ter operado.
10.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso oficial, nos termos expostos na
fundamentação.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator